Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719302-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL BISPO LOPES DA SILVA, LUCAS DA SILVA VIANA, MILENE LOPES DA SILVA, C. M. L. V., REJANE LOPES DA SILVA, RAMILSON FERREIRA DA SILVA, C. D. F. L., A. R. F. L., MILEIDE LOPES DA SILVA, M. I. V. D. S., MURILO ANTONIO DA ASSIS, SIMONE LOPES DA SILVA, VALDICLECIO VILELA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADTUR COMERCIO HOTELEIRO TURISTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE, ISILENE IMOVEIS LTDA - ME, ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, ALEXANDRE SALVATORE VADALA DESPACHO Frustradas as diligências, conforme certidões de ID 26661782 e ID 28248423, intimem-se os agravados Alfa Luz Viação e Isilene Imoveis, por meio de seus procuradores constituídos, via DJE, conforme requerido pela agravante no ID 28502688, para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora